Tribunal: TJSP
Processo: 1000483-11.2019.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Seguro de vida. Indenização por morte. Ação de cobrança. Ilegitimidade passiva da instituição bancária corretamente reconhecida, já que não se obrigou a pagar a indenização securitária. Morte do segurado por ocasião de cobrança de dívida. Proceder que não retratava ato ilícito. Inocorrência, ademais, de intencional agravamento do risco por parte do segurado. Recusa ao pagamento desautorizada.

Ementa:
Seguro de vida. Indenização por morte. Ação de cobrança. Ilegitimidade passiva da instituição bancária corretamente reconhecida, já que não se obrigou a pagar a indenização securitária. Morte do segurado por ocasião de cobrança de dívida. Proceder que não retratava ato ilícito. Inocorrência, ademais, de intencional agravamento do risco por parte do segurado. Recusa ao pagamento desautorizada. Verba honorária que havia de ser fixada por equidade nos termos do artigo 85 § 8o do CPC. Recursos não providos.